Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). PORTARIA DO MEC N.o 468/2017. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
2. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ, em seu art. 3o, parágrafo único, admitiu a concessão do benefício a reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria. Para a comprovação do aprendizado foi admitida a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem admitindo a remição da pena em casos de condenados que logram êxito na realização do ENEM, ainda que a aprovação não resulte na certificação de conclusão do ensino médio.
5. In casu, a aprovação do apenado no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, obstando apenas o reconhecimento do acréscimo de 1/3 do tempo a remir, conforme preconizado pelo art. 126, § 5o, da LEP.
6. Recurso conhecido e desprovido.